Tribunal: TJDFT
Processo: 0743188-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743188-30.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DE ALMEIDA MAIA IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS DE ALMEIDA MAIA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente, dando-o como incurso no crime tipificado no art. 122, § 3o, inciso I, do Código Penal (ID 52194984 – págs. 116-117). Os impetrantes relatam que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da manifesta ilegalidade na continuidade da Ação Penal n. 0702385-21.2022.8.07.0006, na qual o paciente figura como réu, diante da falta de justa causa para a ação. Aduz que a investigação policial ocorreu apenas com base no depoimento extrajudicial da vítima, prestado “na época em que a suposta vítima estava tomada pela raiva e ciúmes, devido ao acusado ter passado o final de semana fora”. Enfatiza que, a despeito das tentativas da autoridade policial, a vítima não foi localizada para prestar novo depoimento. Salienta ainda que a vítima não realizou exame de corpo de delito. Afirma que não há elementos que demostrem que a vítima tenha atentado contra a própria vida ou que ela esteja sob efeito de medicamentos antidepressivos. Requer, em caráter liminar, o trancamento da Ação Penal 0702385-21.2022.8.07.0006, que tramita perante o Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho ou, subsidiariamente, a suspensão da referida ação penal até o julgamento final do presente writ. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade dos fatos narrados na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia ou no trâmite processual da ação penal. A denúncia narra com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório (ID 52194984 – págs. 111-113). Ademais, nesse exame perfunctório, inviável analisar se as provas indiciárias revelam a materialidade do crime e se há indícios suficientes de autoria, o que exige dilação probatória para avaliação da conduta e de eventual absolvição do paciente. Nesse ponto, importante destacar que a MM. Juíza de 1o grau, ao receber a peça acusatória, consignou que “a denúncia encontra justa causa quando narra fato, em tese, delituoso. No caso, está amparada pelas informações constantes no inquérito policial no 72/2022 -35aDP, vinculado à ocorrência policial no 3166/2021 -DEAM II, mormente pelo requerimento de medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas no incidente no 0712081- 18.2021.8.07.0006 (ID 117539304 - págs. 21-27) e pelas declarações reduzidas a termo pela autoridade policial (IDs 117486268 e 166448340). A materialidade e os indícios de autoria são suficientes, razão pela qual a RECEBO”. Evidentemente, a verificação da alegada ausência de justa causa para o recebimento da denúncia confunde-se com o próprio mérito da ação penal, posto envolver cotejo de diversos elementos de provas produzidas no curso da investigação criminal. Outrossim, a análise dos pedidos agitados pelos impetrantes exige prudência. Não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da alegada falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal na qual o paciente figura como réu ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 9 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador